Tribunal: STF
Processo: HC 242762
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM, que negou provimento à Apelação Criminal 7000693-66.2023.7.00.0000/AM, nos termos da seguinte ementa:



    APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR E NULIDADE DO PROCESSO, POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CAUSAS LEGAIS OU SUPRALEGAIS DE EXCLUSÃO DO CRIME. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    [...]



    II. A Preliminar de nulidade do processo, por violação do devido processo legal, suscitada pela DPU, aduzindo, em síntese, que o Juízo de primeiro grau deixou de observar o rito previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, também não tem respaldo legal. O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta Justiça Especializada, que tem regramento próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.



    III. No mérito, observa-se que a DPU não trouxe elementos hábeis a justificar a reforma da sentença condenatória, motivo pelo qual o apelo defensivo deve ser desprovido. Ao revés, vê-se dos autos que a sentença se baseou em provas robustas da autoria e da materialidade do delito imputado ao réu na denúncia.



    IV. Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, tendo em vista que a conduta do réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma.



    V. Analisando as elementares do mencionado tipo penal, vê-se que o réu, de modo livre e consciente, fez uso de documento público, falsificado por outrem, cuja falsidade era do seu conhecimento, para ludibriar a administração militar.



    VI. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, diferentemente das alegações apresentadas pela defesa, ressalte-se que o réu agiu, indubitavelmente, com dolo, porquanto apresentou a certidão de nascimento falsa à Administração Militar, com o escopo de obter o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).



    VII. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença condenatória.



    VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime (doc. 2, pp. 25-26).



    A defesa alega:



    A situação aqui apresentada é de caso omisso no CPPM que não prevê a Resposta à Acusação ao que deve ser aplicada a legislação processual penal comum em função da diretriz constitucional e supralegal adotada no Direito brasileiro, dentre eles o próprio princípio da igualdade encartado no art. 5°, caput, da Constituição.



    [...]



    Viola o princípio da igualdade, afetando também os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando é oportunizado ao cidadão em julgamento em ação penal comum o direito de Resposta à Acusação, que não é ofertado na Justiça Militar da União. Assim, torna-se inconteste a admissibilidade da aplicação subsidiária do CPP ao processo penal militar, garantido os princípios do contraditório e da ampla defesa em harmonia com a Constituição.



    Torna-se imperioso a anulação do feito pela não oportunização do disposto nos arts. 396 e 396-A, do CPP comum (doc. 1, pp. 10-11).



     Ao final, requer:



    01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, para cassar o Acórdão do STM Superior Tribunal Militar, publicado no DJe nº 094/2024 em 04/06/2024, Evento 32, - na Apelação Criminal nº 7000693-66.2023.7.00.0000 que confirmou a Sentença condenatória na Ação Penal Militar nº 7000038-30.2020.7.12.0012/AM, que seja reconhecida a nulidade do feito processual desde o recebimento da Acusatória, determinando-se o retorno a instância ad piso para que o Juízo Militar oportunize de oferecimento de Resposta à Acusação, como dispõe o art. 396 e art. 396-A, Código de Processo Penal comum – CPP, para preservar o ‘devido processo penal lega/constitucional’ nos seus destacados princípios do 'contraditório’ e da ‘ampla defesa’, abrindo vista para a Defesa Pública Federal em Manaus/AM pelo prazo legal de 10 dias;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    2.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;



    2.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01 (doc. 1, pp. 14-15).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pela concessão da ordem (doc. 8).



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, o Superior Tribunal Militar assim se pronunciou:



    [...]



    1.2 Violação do devido processo legal



    A DPU arguiu a nulidade do processo, por violação do devido processo legal, aduzindo, em síntese, que o Juízo de primeiro grau deixou de observar o rito previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP.



    Tal preliminar, também, deve ser rejeitada.



    O rito específico de resposta à acusação, inserido no CPP por meio da Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, não tem aplicação nesta Justiça Especializada, que tem regramento próprio estabelecido no Código de Processo Penal Militar.



    Desse modo, inexiste qualquer omissão a ser suprida pela legislação de processo penal comum.



    [...]



    Portanto, não há que se falar em qualquer violação ao devido processo legal, tendo em vista que o CPPM foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 e foi oportunizado ao Réu o contraditório e a ampla defesa.



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal (doc. 2, pp. 31-32 — grifo no original). 



    De fato, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal – STF, decidindo essa matéria nos autos do RHC 142.608/SP, concluiu ser viável a aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal – CPP ao processo penal militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).



    Modulou, no entanto, os efeitos dessa decisão, assentando que o rito dos arts. 396 e 396-A do CPP seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado até a publicação da ata daquele julgamento, ou seja, com efeitos ex nunc, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.



    Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido.



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados".



    2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil.



    3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar.



    4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.



    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.



    6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90.



    7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal).



    8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP.



    9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno (RHC 142.608/SP, Relator pata o acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12/4/2024 — grifos meus e no original).



    No caso, conforme consta dos autos, a denúncia foi recebida em 14/2/2020 (doc. 3, p. 1) e, apenas nas alegações finais apresentadas em 23/11/2022, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da violação do devido processo legal, por inobservância dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal (doc. 3, pp. 7-18).



    Com efeito, apesar do parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, entendo que, na hipótese sob exame, a parte não requereu expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, qual seja, logo após o recebimento da denúncia.



    Portanto, não se há falar em constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste habeas corpus.



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: HC 242.759/AM. Rel. Min. Edson Fachin, DJe 2/7/2024; HC 242.798/AM. Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21/6/2024; HC 242.465/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/6/2024; e HC 237.190/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20/2/2024. 



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator